Tribunal: CARF
Processo: 13502.001356/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001356/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.295 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CARAIBA METAIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/07/1994 a 31/07/1994
DECADÊNCIA
Quando o lançamento anterior é anulado por vício formal, o termo a quo para
contagem da decadência passa a ser a data que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado o crédito anteriormente constituído.
SOLIDARIEDADE - CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que se recalcule o valor da multa de mora, se
mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 35 da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado) e Marcelo de Sousa
Sáteles, (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001356/2008-17
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.295 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001356/2008-17

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente às contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social correspondente à parte
dos segurados empregados, à contribuição da empresa, à contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT, na competência 07/1994..
De acordo com o Relatório Fiscal, a presente NFLD no 37.054.699-7, com ciência
do sujeito passivo em 30.01.2007, foi lavrada em substituição à NFLD n° 35.521.631-0 de
30/12/2005, considerada nula através da Decisão Notificação n° 04.401.4/0178/2006 em 13 de
julho de 2006, em virtude de equivoco no relatório "Fundamentos Legais do Débito".
A NFLD 35.521.631-0, por sua vez, tinha sido lavrada em substituição à NFLD
32.615.895-2, com ciência do sujeito passivo em 21.01.1999, anulada por decisão do CRPS
conforme o acórdão n° 002013, de 11/08/2003. A referida decisão do CRPS, no corpo do
Acórdão fez referência à possibilidade do INSS refazer o lançamento com fulcro em vício
formal, previsto no art.173,II,CTN.
Consta no Relatório da decisão de primeira instância, que o lançamento foi
efetuado contra a empresa em epígrafe e contra a empresa prestadora de serviço Tecnosteel
Engenharia e Serviços Ltda., em função da responsabilidade solidária entre elas decorrente da
prestação de serviço de construção civil.
Após a impugnação a autuação foi julgada procedente nos termos do Acórdão
no1523.384 - 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Salvador/BA,
que determinou a exclusão do polo passivo da prestadora de serviços Tecnosteel Engenharia e
Serviços Ltda.
Referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1994 a 31/07/1994
Ementa:
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SÚMULA VINCULANTE N° 8. INOCORRÊNCIA, IN CASU.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: "São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 50 do Decreto¬lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário".
0 prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos. 0 crédito
tributário não subsiste contra responsável solidário não cientificado dentro do prazo de
decadencial.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM.
A ausência de fiscalização prévia do prestador do serviço não tem o condão de extinguir
o crédito tributário devidamente lançado e cientificado ao tomador do serviço, isso
porque a responsabilidade solidária não comporta beneficio de ordem.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.295 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001356/2008-17

Período de apuração:
01/07/1994 a 31/07/1994
Ementa:
APLICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MOMENTO DA APLICAÇÃO.
Considerada a alteração na legislação e a aplicação da multa mais benéfica prevista no
art. 106 do CTN, durante a fase do contencioso administrativo, de primeira instância,
não há como se calcular a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento ainda não
foi postulado pelo contribuinte. Esta é uma interpretação literal do art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de 2008, que estabelece que as multas
de mora valem para o momento do pagamento. Portanto, somente neste momento o
percentual da multa de mora estará definido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a decisão de primeira instância a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
onde alega em apertada síntese:
Questiona a decisão do CRPS em considerar o vício apontado como Formal
entendendo tratar-se de vício material o que impossibilitaria o relançamento daqueles fatos
geradores, já carcomidos pela decadência já que o novo lançamento ocorreu em janeiro de 2007,
quando já havia transcorrido o prazo decadencial há 07 anos.
Que não teria ocorrido o fato gerador a pontado na NFLD já que a
responsabilidade solidária nos casos de construção civil somente restou prevista a partir das
alterações promovidas pela Lei 9.528/97, ainda, igualmente cediço que no período ora cobrado
— 07/94 — comportava o beneficio de ordem, de modo que o crédito previdenciário deveria ter
sido exigido, primeiramente, do prestador de serviços, o que não ocorreu no presente caso, sendo
que o proprietário somente seria acionado quando não for possível lograr do construtor a través
de execução contra ele intentada.;
Solicita a aplicação da norma mais benéfica na aplicação da multa em
atendimento ao art.106, CTN.
O processo foi julgado pela 4aCâmara/3aTurmaOrdinária/2a Seção deste conselho
que, através do Acórdão 2403-01.214 que, por maioria de votos, entendeu pela anulação do
lançamento original por vício material, o que resultou em decadência total do lançamento
presente.
Houve interposição de Embargos de Declaração, que não foram acolhidos e então
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial à Câmara Superior de
Recurso Fiscais do CARF.
O recurso foi acolhido tendo sido proferida a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1994 a 31/07/1994
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.295 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001356/2008-17

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO.
LANÇAMENTO ORIGINAL ANULADO POR VÍCIO FORMAL. DECISÃO
DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO DA NATUREZA DO VÍCIO
COM DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Declarada a nulidade do lançamento por vício formal, conforme decisão definitiva,
transitada em julgado, incabível a revisão da natureza do vício, com declaração de
decadência, quando do julgamento do lançamento substitutivo.
RECURSO ESPECIAL. OBJETO ALCANÇADO EM ANÁLISE DE OUTRA
MATÉRIA.
PREJUDICIALIDADE.
PERDA
DE
OBJETO
POR
CAUSA
SUPERVENIENTE
E
FAVORÁVEL
AO
SUJEITO
PASSIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O objeto alcançado na via administrativa, pelo sujeito passivo, em matéria prejudicial
àquela a ser enfrentada, implica a prejudicialidade do recurso especial por causa
superveniente e favorável.
Na referida decisão consta ainda o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à preclusão, e, no mérito, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento, com retorno ao Colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do Recurso Voluntário.
Desta forma, o processo retorna para cumprimento do decisium da Câmara
Superior. Como o relator original do processo não pertence mais aos quadros de conselheiros
deste conselho, os autos foram a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
Sendo o recurso tempestivo e estando presentes todos os pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Como dito no relatório acima, o processo retorna para apreciação das demais
questões do Recurso Voluntário, que não sejam relativas ao vício apontado pelo CRPS e a
consequente decadência.
Superada, pois, estas questões, entendo que o voto vencido por maioria no
acórdão 2403-01.214 proferido pela 4a Câmara / 3a Turma Ordinária da 2a Seção de Julgamento
em 17 de abril de 2012, deve prevalecer em oposição aos argumentos da recorrente.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.295 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001356/2008-17

Assim se manifestou o i. Relator Paulo Maurício Pinheiro Monteiro quanto aos
argumentos contidos na peça recursal, a quem peço vênia para transcrever seu entendimento e
dele concordar:
(...) omissis
NO MÉRITO
(iv) da inocorrência do fato gerador apontado no NFLD
Entretanto, é cediço que a responsabilidade solidária nos casos
de construção civil somente restou prevista a partir das alterações promovidas pela Lei
9.528/97, ainda, igualmente cediço que no período ora cobrado — 07/94 — comportava
o beneficio de ordem, de modo que o crédito previdenciário deveria ter sido exigido,
primeiramente, do dono da obra, o que não ocorreu no presente caso.
Cumpre consignar II Julgador que à época dos lançamentos a regra do beneficio de
ordem aplicava-se ao caso concreto, nos termos da dicção do artigo 31 da lei 8.212/91,
antes da mudança ocorrida pela lei 9.528/97, que veio depois a afastar expressamente a
aplicação do beneficio de ordem.
É o que dispõe, inclusive a Súmula 126 do extinto TFR, aplicável à época do fato
gerador, pela qual na cobrança de crédito previdenciário proveniente de contrato de
construção de obra; o proprietário somente será acionado quando não for possível lograr
do construtor através de execução contra ele intentada.
Analisemos.
A Recorrente, em sede de Impugnação, aduz que a solidariedade de que tratava o art.
30, VI, na redação original da Lei 8.212/1991, deveria ser interpretada juntamente com
o art. 134, CTN:
Lei 8.212/1991 Art.30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação
dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...) VI o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou o condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu
direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de
importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações (redação original);
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; (Redação
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97);
Código Tributário Nacional –CTN Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência
do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente
com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.295 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001356/2008-17

I – os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V – o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório.
Em relação à argumentação da Recorrente em sede de Recurso Voluntário conforme já
ressaltado pela decisão de primeira instância, a responsabilidade solidária prevista no
art. 30, VI, Lei 8.212/1991 se coaduna com o previsto no art. 124, II, CTN, pois tem-se
aqui a solidariedade de pessoas expressamente as pessoas expressamente designadas por
lei.
Desta forma, embora a redação original do art. 30, VI, Lei 8.212/1991 não contenha a
expressão “não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem“, a correta
interpretação deste art. 30, VI, Lei 8.212/1991 (na redação original) combinado com o
art. 124, II, CTN evidencia que a fiscalização prévia do prestador do serviço não se faz
necessária.
CTN Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Entretanto, conforme já ressaltado pela decisão de primeira instância, a responsabilidade
solidária na construção civil prevista no art. 31, VI, Lei 8.212/1991 se coaduna com o
previsto no art. 124, II, CTN, pois tem-se aqui a solidariedade de pessoas expressamente
as pessoas expressamente designadas por lei, evidenciando que a fiscalização prévia do
prestador do serviço não se faz necessária.
Diante do exposto, não procede a alegação da Recorrente.
(v) Quanto à multa, reitera pela aplicação da norma mais benéfica em atendimento ao
art. 106, CTN.
Analisemos.
Esta Colenda Turma de Julgamento vem se posicionando reiteradamente, por maioria,
em relação ao recálculo dos acréscimos legais, para que se recalcule a multa de mora,
com base na redação dada pela lei 11.941/2009 ao artigo 35 da Lei 8.212/91, com a
prevalência da mais benéfica ao contribuinte:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.295 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001356/2008-17

A multa de mora aplicada teve por base o artigo 35 da Lei 8.212/91, que determinava
aplicação de multa que progredia conforme a fase e o decorrer do tempo e que poderia
atingir 50% na fase administrativa e 100% na fase de execução fiscal.
Ocorre que esse artigo foi alterado pela Lei 11.941/2009, que estabeleceu que os débitos
referentes a contribuições não pagas nos prazos previstos em legislação, serão
acrescidos de multa de mora nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%.
Visto que o artigo 106, II, c do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade benigna,
impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 para compará-la
com a multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91
(presente no crédito lançado neste processo) para determinação e prevalência da multa
mais benéfica.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I- em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II- tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Ressalva-se a posição do Relator, (...) na qual se deve determinar o recálculo dos
acréscimos legais na forma de juros de mora (com base no art. 35, Lei 8.212/1991 c/c
art. 61, § 3o Lei 9.430/1996 c/c art. 5o, § 3o Lei 9.430/1996) e da multa de ofício (com
base no art. 35-A, Lei 8.212/1991 c/c art. 44 Lei 9.430/1996), com a prevalência dos
acréscimos legais mais benéficos ao contribuinte.
CONCLUSÃO
Voto no sentido de CONHECER do recurso, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO, para que se recalcule o valor da multa de mora, se mais
benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 35 da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
Apenas para concluir, importante salientar que este é o entendimento majoritário
deste conselho quanto à desnecessidade de primeiramente cobrar o crédito do executor de
serviços para posteriormente chamar o tomador ao processo.
Para ilustrar colacionamos uma destas decisões:
Numero do Processo:11046.002382/2008-61
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.295 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001356/2008-17

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 30/11/1998
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE. APURAÇÃO PRÉVIA NO
PRESTADOR DE SERVIÇOS. DESNECESSIDADE.
Conforme a jurisprudência pacífica da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em se
tratando de solidariedade, o fisco previdenciário tem a prerrogativa de constituir os
créditos no tomador de serviços, ainda que inexista apuração prévia no prestador.
Numero da decisão:9202-010.955
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e no mérito, dar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Regis Xavier
Holanda – Presidente em Exercício (assinado digitalmente) João Victor Ribeiro
Aldinucci – Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício
Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (Suplente Convocado), Mário Hermes Soares
Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente
Convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Conclusão
Ante ao exposto, Voto no sentido de Conhecer do Recurso e, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL, para que se recalcule o valor da multa de mora, se mais benéfico ao
contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 35 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 459
DF CARF MF
Original